Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0701489-75.2022.8.07.0006 DESPACHO À parte apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de tempestividade, suscitada em contrarrazões (id. 43537558) do apelado. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator